Tribunal: TJBA
Processo: 8000536-20.2023.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000536-20.2023.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANUBIA BARROS DE LIMA

Advogado(s)
:
EMERSON ANDRE DA SILVA

AGRAVADO: ANNE KARINE SOUZA COELHO e outros (3)

Advogado(s)
:
OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO

A6

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. MULTIPARENTALIDADE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA ENTRE PATERNIDADE BIOLÓGICA E SOCIOAFETIVA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Danúbia Barros de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Vitória da Conquista, nos autos da ação de reconhecimento de paternidade post mortem, que indeferiu o pedido de reconhecimento da paternidade biológica de Idelício Aguiar Coelho, mantendo a paternidade socioafetiva de Antônio Odilon de Lima, e determinou a emenda da inicial sob pena de extinção. A decisão impugnada fundamentou-se na suposta ausência de previsão legal para a multiparentalidade.

II. Questão em discussão
2. Examina-se a possibilidade jurídica do reconhecimento da paternidade biológica sem exclusão da paternidade socioafetiva, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 622 da repercussão geral (RE 898.060/SC), que reconhece a validade da multiparentalidade.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 898.060/SC (Tema 622), fixou a tese de que
“a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”
.
4. A decisão agravada contraria a orientação vinculante da Suprema Corte, que admite a coexistência de vínculos parentais biológicos e afetivos, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da paternidade responsável (CF, art. 226, § 7º) e da afetividade como vetor interpretativo das relações familiares.
5. O direito ao conhecimento da origem genética constitui expressão dos direitos da personalidade (CC, arts. 11 e 12), sendo indevida sua restrição pela ausência de norma expressa em lei ordinária.
6. O Provimento nº 63/2017 do CNJ e o art. 57, §8º, da Lei nº 6.015/73, por analogia, reforçam a compatibilidade da multiparentalidade com o sistema jurídico brasileiro.
7. O parecer ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando a harmonia da multiparentalidade com os valores constitucionais e a inexistência de prejuízo a terceiros.
8. Presentes a plausibilidade jurídica e a ausência de óbice legal, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o regular prosseguimento da ação de reconhecimento de paternidade post mortem, com manutenção da paternidade socioafetiva já registrada.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. “É juridicamente possível o reconhecimento da paternidade biológica sem exclusão da paternidade socioafetiva, admitindo-se a multiparentalidade, nos termos do Tema 622 do STF.”

2. “A ausência de previsão legal expressa não constitui óbice ao reconhecimento da multiparentalidade, em razão da proteção constitucional da dignidade humana e dos direitos da personalidade.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III, e 226, §7º; CC, arts. 11 e 12; CPC, arts. 994, II, e 1.015 a 1.020; Lei nº 6.015/73, art. 57, §8º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 898.060/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21.09.2016 (Tema 622 da repercussão geral); Provimento nº 63/2017 do CNJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000536-20.2023.8.05.9000
de Vitoria da Conquista/BA, em que figuram como agravante
DANUBIA BARROS DE LIMA
e agravados,
ANNE KARINE SOUZA COELHO e outros (3)

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça